Tribunal: TJES
Processo: 5000429-26.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-26.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: EDSON GUMS MIELKE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000429-26.2024.8.08.0038

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO:
EDSON GUMS MIELKE e ADEILTON VIEIRA MALAVACE

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, estabelecendo que a taxa de administração de consórcio deve ser deduzida de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (1,44375% sobre o valor total do contrato).

A embargante sustenta a existência de contradição, alegando que, segundo o entendimento do STJ, a taxa deveria incidir de forma integral sobre os valores pagos, e não proporcionalmente ao tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao fixar a proporcionalidade da taxa de administração ou se o recurso visa apenas a reforma do julgado por discordância interpretativa.

Verificar a natureza protelatória dos embargos para fins de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação vs. dispositivo) e não entre o julgado e a tese defendida pela parte ou jurisprudência externa.

O acórdão fundamentou de forma clara que a taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de gestão. Se o serviço foi prestado por apenas 11 meses de um total de 160, a remuneração deve ser equivalente a este período para evitar distorções financeiras e enriquecimento sem causa.

O inconformismo com a justiça da decisão ou com a aplicação da jurisprudência deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de aclaratórios.

Configurada a pretensão de apenas rediscutir a matéria já decidida, os embargos são considerados manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do julgado, não servindo para apontar eventual divergência entre a decisão e a interpretação da parte ou jurisprudência de outros tribunais. 2. A taxa de administração em contratos de consórcio possui natureza remuneratória pelos serviços de gestão prestados, sendo legítima sua fixação de forma proporcional ao tempo de efetiva permanência do consorciado no grupo."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
17398067
), que à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante para determinar que fosse deduzido o percentual de 1,44375% a título de taxa de administração, calculado sobre o valor total do contrato, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões (ID. 17456760), o embargante sustenta a existência de contradição, alegando, em síntese, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ditaria que a taxa de administração deveria incidir de forma integral sobre os valores efetivamente pagos, e não de forma proporcional sobre o valor total do contrato. Aduz que o cálculo aritmético realizado no acórdão estaria equivocado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Cumpre esclarecer ao embargante que, conforme exaustivamente exposto no voto condutor, a taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de gestão prestados. Se o consorciado permaneceu apenas 11 meses em um plano de 160, a administradora faz jus à remuneração equivalente a este período.

A aplicação da taxa integral sobre o valor pago, como pretende a embargante, ou a aplicação da taxa proporcional sobre o valor pago, resultaria em distorções financeiras.

A divergência entre o entendimento da parte e o entendimento deste julgador não configura contradição. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado e não entre o acórdão e a interpretação que a parte faz da jurisprudência do STJ ou de outros tribunais.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)